Tribunal: TJBA
Processo: 0533396-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0533396-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA CRISTINA DE LIMA MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
D
IREITO À SAÚDE.
PRETENSÃO MOVIDA EM FACE DO
ESTADO DA BAHIA.
PACIENTE PORTADORA DE PARAPARESIA SECUNDÁRIA À CAVIDADE HIDROSSIRINGOMIÉLICA EXTENSA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
E INSUMOS

IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
CONDENAÇÃO ADEQUADA, SEGUNDO PREVISÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
H
ONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO
TRIBUNAL DA CIDADANIA
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇ
A
REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0533396-68.2015
.8.05.0
001
, em que figura como apelante o
Estado da Bahia
, e, como apelada,
M
a
rcia Cristina de Lima Mendes
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.